Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato coator praticado pelo DIRETOR DE VISTORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Pois bem. A despeito do que se discute na questão de fundo do presente recurso, observo que o feito originário foi sentenciado, na data de 09 de março de 2020, conforme se verifica no Sistema Informatizado deste e. Tribunal. É o relato do necessário. Passo a decidir. Da análise do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de andamento processual deste TJDFT. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do recurso, na medida em que a pretensão meritória do agravo não terá mais nenhuma utilidade para a parte recorrente, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicado qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator